Tribunal: TJES
Processo: 5014893-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014893-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA SOARES SANT ANA DE SOUZA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos de Ação Regressiva ajuizada por BANESTES SEGUROS S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, sob o fundamento da ausência de comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade suficiente para a concessão da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se a inscrição no Cadastro Único pode ser exigida como requisito para o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil vinculam a concessão da justiça gratuita à insuficiência de recursos, presumindo verdadeira a alegação formulada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar a comprovação da hipossuficiência.

A exigência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal não encontra previsão legal e não constitui requisito indispensável para a concessão da justiça gratuita.

A documentação apresentada demonstra renda mensal aproximada de R$ 1.769,61, compatível com a alegada hipossuficiência, especialmente considerando a condição de mãe solo responsável pelo sustento de dois filhos menores.

Inexistem nos autos elementos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sendo possível eventual revogação do benefício caso constatada posterior ausência dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário.

A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal não é requisito legal para a concessão da gratuidade da justiça.

Demonstrada renda modesta e ausência de elementos que infirmem a alegação de pobreza, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, em prestígio ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2º, 3º e 4º; 100, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0049858-13.2022.8.16.0000, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, Terceira Câmara Cível, DJPR 03.04.2023; STJ, AgInt nos EDCL no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, AI nº 5013250-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, publ. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014893-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIANA SOARES SANT ANA DE SOUZA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANA SOARES SANT'ANA DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Regressiva nº 5002381-91.2024.8.08.0021, ajuizada por
BANESTES SEGUROS S/A
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta ser mãe solo e única responsável pelo sustento de dois filhos gêmeos menores, auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 1.769,61 , valor que seria insuficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência de sua família.

Aduz que a decisão violou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, e que a exigência de inscrição no Cadastro Único como requisito para a concessão do benefício carece de amparo legal. Alega, ainda, que o indeferimento representa ofensa aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Decisão ID 15907998, pelo qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID 16489047) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Fixada tal premissa, passo a análise da questão, destacando, desde logo, que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos, portanto, que se
presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
, sobretudo quando devidamente colacionada a
declaração de hipossuficiência
. Nesse sentido:

[...] Pedido de justiça gratuita. Cabimento. Elementos probatórios que corroboram a situação de hipossuficiência alegada pela requerente.
Inexistência de indícios de que, atualmente, a agravante exerça atividade remunerada. Presunção de pobreza que não restou ilidida, e ainda foi reforçada pelos documentos apresentados
(CTPS, seguro desemprego e demonstração de isenção de irpf). Cabimento da gratuidade processual na espécie. Inteligência dos arts. 98 e 99, ambos do CPC. Precedentes nesse sentido. Benefício que deve ser concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal. Decisão agravada reformada. Recurso conhecido e provido. (
TJPR
; AI nº 0049858-13.2022.8.16.0000, Rel. Des.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
, Terceira Câmara Cível, DJPR 3.4.2023 - destaquei).

No caso dos autos, a gratuidade foi indeferida na origem sob o fundamento de que o requerente não comprovou estar inserido no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, requisito que não é indispensável para o deferimento da benesse. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos. (...) (AgInt nos EDCL no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 -
Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que se o autor realmente fosse hipossuficiente deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, tratando-se de requisito não previsto em Lei.
4 - Comprovou o agravante que é lavrador, não declara imposto de renda e sequer possui comprovante de rendimentos, não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar com as custas e demais despesas processuais. 5 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 6 - Recurso provido. (TJES; AI 5013250-16.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 20/03/2024)

De mais a mais,
embora a parte não tenha colacionado o cadastro único
, elemento que
contribuiu para o indeferimento do benefício
, verifica-se que os documentos que acompanham a manifestação defensiva demonstram renda mensal aproximada de R$1.769,61, o que permite presumir que faz jus ao benefício em alusão.

Não é demais ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 100, parágrafo único do CPC, “
revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará,
em
caso de má-fé
,
até o décuplo de seu valor a título de multa
, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa
”.

Com efeito, prova documental apresentada pela Agravante, ao contrário de infirmar, parece conferir verossimilhança à sua declaração de pobreza, demonstrando um padrão de renda modesto que é compatível com a benesse pleiteada. Logo, entendo que apesar dos fundamentos da decisão proferida em primeiro grau, o agravante comprova que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, motivo pelo qual deve ser reformada a manifestação judicial guerreada.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão impugnada para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte agravante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.